Tribunal: TJSP
Processo: 1063024-73.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – FURTO SIMPLES – AUSÊNCIA DE COBERTURA. Não tendo sido contratada cobertura para a ocorrência de furto simples, o segurado não faz jus ao recebimento da indenização securitária. Recusa ao pagamento da indenização amparada em contrato. Ausência de ilicitude. Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.